Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723903-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEJANDRO KENNEDY DA CRUZ IMPETRANTE: CRISTINA PEIXOTO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 72894921). Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 14:05:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator